Tribunal: STJ
Processo: 5003501-87.2025.8.21.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098599 - RS
(2025/0419023-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: EDERSON LUIS STAMM
ADVOGADOS
: BRUNA NUNES CARVALHO MILANI DE GOUVEIA - SP399709
CAETANO BERTINATTI - RS105697
JULIANO AUGUSTO DA SILVA - RS131874
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão nem obscuridade, tendo exposto
clara e concretamente as razões para o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
4. O tipo de erro que pode ser sanado via embargos de declaração é apenas aquele
que traduz mera inexatidão material do julgado e pode ser identificado e corrigido a
partir de critérios objetivos, como erros de cálculo ou grafias equivocadas.
5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito do acórdão
embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição, ambiguidade,
obscuridade ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito
do acórdão embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição,
ambiguidade, obscuridade ou erro material."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA56524088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6df8476a-f098-420b-9291-addda7fe1c57

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt no
,
REsp n. 1.934.581/RS
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
STJ, EDcl no AgRg nos
2/10/2024;
EDcl nos EDv nos
, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção,
EREsp 1.746.600/SC
DJEN de
STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Min. Felix Fischer,
21/2/2020;
REsp 1478259/PR
Quinta Turma, DJe 27/4/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56524088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6df8476a-f098-420b-9291-addda7fe1c57

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098599 - RS
(2025/0419023-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: EDERSON LUIS STAMM
ADVOGADOS
: BRUNA NUNES CARVALHO MILANI DE GOUVEIA - SP399709
CAETANO BERTINATTI - RS105697
JULIANO AUGUSTO DA SILVA - RS131874
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão nem obscuridade, tendo exposto
clara e concretamente as razões para o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
4. O tipo de erro que pode ser sanado via embargos de declaração é apenas aquele
que traduz mera inexatidão material do julgado e pode ser identificado e corrigido a
partir de critérios objetivos, como erros de cálculo ou grafias equivocadas.
Documento eletrônico VDA56524106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:33
Código de Controle do Documento: 6e5c38e3-88ab-46c1-b4f6-f54eb83e0353

5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito do acórdão
embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição, ambiguidade,
obscuridade ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito
do acórdão embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição,
ambiguidade, obscuridade ou erro material."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt no
,
REsp n. 1.934.581/RS
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
STJ, EDcl no AgRg nos
2/10/2024;
EDcl nos EDv nos
, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção,
EREsp 1.746.600/SC
DJEN de
STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Min. Felix Fischer,
21/2/2020;
REsp 1478259/PR
Quinta Turma, DJe 27/4/2018.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração de fls.
opostos por EDERSON
307/313
LUIS STAMM em face de acórdão de fls.
que negou provimento ao agravo
292/303
regimental para manter decisão monocrática anterior, proferida pela Presidência desta
Corte às fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação
253/254,
da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. O acórdão ficou assim
ementado:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSOESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA ECONCRETA DOS ÓBICES À ADMISSÃO
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ, por
conta da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial pode ser conhecido quando
não há impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56524106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:33
Código de Controle do Documento: 6e5c38e3-88ab-46c1-b4f6-f54eb83e0353

3. A ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
4. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, o
óbice da Súmula n. 83 do STJ aplica-se tanto aos recursos
interpostos com fundamento em dissídio jurisprudencial,
quanto aos amparados em violação de dispositivo de lei
federal, de modo que a sua não impugnação adequada
enseja o não conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade
do
recurso
especial
impede
o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A Súmula
n. 83 do STJ é aplicável aos recursos interpostos tanto
pela alínea 'a' quanto pela alínea 'c' do permissivo
constitucional, de modo que a sua impugnação
inadequada impede o conhecimento do agravo em recurso
especial.'" (fls.
)
290/291

A defesa aponta a ocorrência de omissões no acórdão embargado, tendo em
vista que este teria deixado de analisar as argumentações defensivas constantes do
agravo regimental, no sentido de que já teria havido a específica e suficiente
impugnação da Súmula n. 7 do STJ, tendo sido destacado que não se pretendia
rediscutir prova, mas sim a correta qualificação jurídica do quadro fático já assentado
no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem.
Alega também a ocorrência de omissão e erro de premissa fática no acórdão
embargado, já que a defesa também já havia refutado devidamente a incidência da
Súmula n. 83 do STJ, tendo sido separado tópico próprio acerca da inaplicabilidade da
referida súmula, destacando que havia distinção entre o caso concreto e os
precedentes mencionados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Por fim, sustenta obscuridade no acórdão embargado, porquanto não teria
ficado claro sobre qual fundamento teria remanescido sem impugnação específica.
Requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar as omissões
supranarradas, com efeitos infringentes.
É o breve relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
– CPC.
Todavia, não há que se falar em vícios no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA56524106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:33
Código de Controle do Documento: 6e5c38e3-88ab-46c1-b4f6-f54eb83e0353

Primeiramente, cabe destacar que o tipo de erro que pode ser sanado via
embargos de declaração é tão somente aquele que traduz mera inexatidão material do
julgado e pode ser identificado e corrigido a partir de critérios objetivos, como erros de
cálculo ou grafias equivocadas – o que não se trata da mesma espécie de erro
apontado nas razões dos aclaratórios. Nesse mesmo sentido, cito precedentes desta
Corte (grifos nossos):
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ERRO MATERIAL.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O erro material remediável por embargos de
declaração é aquele que pode ser verificado e
corrigido a partir de critérios objetivos, configurando
mera inexatidão material do julgado, a exemplo de
erros de cálculo, grafias equivocadas, troca de nomes
etc. O erro reside na forma de exteriorização do
julgamento, e não no conteúdo do decisório ou em
suas premissas.
2. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do
julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AgInt no
,
REsp n. 1.934.581/RS
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
2/10/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura
existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, o erro
material passível de ser corrigido de ofício e retificável
a qualquer tempo é aquele derivado de inexatidão
perceptível à primeira vista - primo ictu oculi -, cuja
correção não altera o conteúdo da decisão. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
,
AREsp n. 1.817.565/SP
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
DJe de
)
27/11/2023,
30/11/2023.

Ademais, consoante ressaltado no referido aresto (fls.
), na decisão do
292/303
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS (fls.
), que
228/233
inadmitiu o recurso especial, foram apresentados como óbices à admissão do apelo
nobre: a) incidência da Súmula n. 126 do STJ; b) incidência da Súmula n. 83 do STJ; c)
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56524106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:33
Código de Controle do Documento: 6e5c38e3-88ab-46c1-b4f6-f54eb83e0353

Interposto agravo em recurso especial (fls.
), este não foi conhecido em
236/244
razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ pela decisão monocrática de fls. 253/254,
pelo fato de o agravo ter deixado de impugnar concreta e especificamente a aplicação
da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, conforme se depreende do acórdão embargado (fls.
), que
292/303
manteve tal conclusão de não conhecimento do agravo em recurso especial a partir do
desprovimento do agravo regimental, restou evidenciado que a defesa, em
verdade, não havia refutado suficientemente nenhum dos fundamentos utilizados pelo
Tribunal de origem para concluir pela aplicação das Súmulas ns. 7, 83 e 126, todas do
STJ, já que a defesa se cingiu a simplesmente afirmar que: (i) a interposição do
recurso especial com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional impediria
a aplicação da Súmula n. 83 do STJ; (ii) o
o, XI, da Constituição Federal – CF não
art. 5
fora objeto de impugnação pela defesa, mas apenas o
§ 1o, do Código de
art. 240,
Processo Penal – CPP, o que também afastaria a incidência da Súmula n. 126 do STJ;
(iii) o recurso especial não demandaria o revolvimento fático-probatório para a análise
da controvérsia.
Essa foi a razão pela qual o acórdão embargado desproveu o agravo
regimental, a fim de manter o não conhecimento do seu anterior agravo em recurso
especial, por devida incidência da Súmula n. 182 do STJ, já que as argumentações da
defesa não foram suficientes para refutar nenhum dos óbices supracitados.
Desse modo, não há qualquer omissão, erro material ou obscuridade a ser
sanada no acórdão embargado, tendo este exposto clara e concretamente as razões
pelas quais o não conhecimento do agravo em recurso especial deve ser mantido.
Vale destacar, ainda, que, no aresto embargado, restou consignado o
entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a Súmula n. 83 do STJ é
aplicável aos recursos interpostos tanto pela alínea 'a' quanto pela alínea 'c' do
" (AgInt no
, Rel. Min. Antonio Carlos
permissivo constitucional
AREsp n. 2.301.548/MG
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
), sendo tal
9/12/2024,
13/12/2024
fundamentação utilizada para esvaziar a argumentação defensiva no sentido de que a
incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ seria incabível.
Portanto, em verdade, verifica-se que o embargante discorda da solução
jurídica adotada no julgamento do agravo regimental, pretendendo a modificação do
, com a rediscussão da questão tratada, o que não se coaduna com a medida
decisum
integrativa, sequer para fins de prequestionamento. No mesmo sentido, citam-se
precedentes (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
Documento eletrônico VDA56524106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:33
Código de Controle do Documento: 6e5c38e3-88ab-46c1-b4f6-f54eb83e0353

REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no
do Código de Processo Penal, torna
art. 619
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada,
tendo o acórdão embargado apreciado a insurgência
de forma clara e fundamentada, não sendo possível,
nesta via, rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre
suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal,
sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EREsp 1.746.600/SC
TERCEIRA SEÇÃO, DJe
)
21/2/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o
do CPP.
art. 619
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração
para a rediscussão do acórdão recorrido quando
revelado mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, Rel.
AREsp 1.281.062/SP
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
9/3/2020.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO EXAME DE
PONTOS TRAZIDOS PELA DEFESA EM RESPOSTA
PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE
DE
INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA INSERÇÃO DE
FUNDAMENTOS, QUANDO AUSENTES VÍCIOS QUE
AUTORIZEM O MANEJO DO MEIO IMPUGNATIVO
ELEITO.
[...]
6. Os Embargos não constituem via própria para
fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida
Documento eletrônico VDA56524106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:33
Código de Controle do Documento: 6e5c38e3-88ab-46c1-b4f6-f54eb83e0353

no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se
dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração
de efeito infringente. Os argumentos de que não foram
dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas
pela defesa trazem como consequência a certeza de que
pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte
renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova
manifestação de mérito em sentido contrário.
[...]
14. Aclaratórios que pretendem, em realidade, a
modificação do julgado proferido, com nítido conteúdo
infringente.
15. Ausentes os requisitos autorizadores da via
integrativa
(omissão,
contradição,
ambiguidade
ou
obscuridade), a simples pretensão de reexame de provas
não tem o condão de viabilizar os Embargos Declaratórios,
motivo pelo qual são rejeitados.
(EDcl na APn
Rel. Ministro HERMAN
843/DF,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
)
23/4/2018.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA, SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REALIZAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL
APRESENTADO
EM
MESA.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
DE
LAVAGEM
DE
DINHEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA
CAUSA. INVIABILIDADE.
[...]
II - Não compete a este eg. STJ se manifestar
explicitamente sobre dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
fins
de
prequestionamento.
(Precedentes).
III - Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a
sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Na espécie, à conta de omissão e contradição no v.
acórdão embargado, pretende o embargante a
rediscussão da matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro
REsp 1478259/PR
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
27/4/2018.

Ante o exposto, voto no sentido da rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56524106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:33
Código de Controle do Documento: 6e5c38e3-88ab-46c1-b4f6-f54eb83e0353

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0419023-7
AREsp 3.098.599 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50031501720258210017 50035018720258210017
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDERSON LUIS STAMM
ADVOGADOS
: BRUNA NUNES CARVALHO MILANI DE GOUVEIA - SP399709
CAETANO BERTINATTI - RS105697
JULIANO AUGUSTO DA SILVA - RS131874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDERSON LUIS STAMM
ADVOGADOS
: BRUNA NUNES CARVALHO MILANI DE GOUVEIA - SP399709
CAETANO BERTINATTI - RS105697
JULIANO AUGUSTO DA SILVA - RS131874
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485506551818074@
2025/0419023-7 - AREsp 3098599 Petição : 2026/0037507-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56482304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:16:08
Código de Controle do Documento: 90D9DA33-79A8-4211-A912-0F61DCA52CE4